Tribunal: TCU
Processo: 016.234/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do projeto Projovem Trabalhador no município de Santa Luzia/MA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, firmado entre o referido ministério e o Município de Santa Luzia/MA para " execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Munícipio de Santa Luzia-MA, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do Município, com vista de no mínimo 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho "; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 12, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Márcio Leandro Antezana Rodrigues e Ingrid Ivonne Antezana de Rodrigues e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 17/2/2010 37.759,53 Débito 21/3/2011 377.595,32 Débito 22/12/2011 3.238,51 Débito 22/12/2011 336.597,27 Débito 29/12/2015 77.591,92 Crédito 9.2. aplicar aos responsáveis, individualmente, multa no valor de R$ 160.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, ao Município de Santa Luzia/MA ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.